Tribunal: TJPA
Processo: 0826050-72.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826050-72.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE DIONISIO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. USUÁRIO DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DOS BRÔNQUIOS E DOS PULMÕES. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTO TAGRISSO (ORSIMERTINIBE) 80MG. NEGATIVA DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE QUE O MEDICAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. CARÁTER TAXATIVO. IRRELEVÂNCIA NO ESPECIAL CASO. PRECEDENTES DO STJ, INCLUSIVE POSTERIORES AOS ERESP 1886929 e 1889704. DANO MATERIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada por
JOSÉ DIONISIO DO NASCIMENTO
, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos,
in verbis
(Id.9600407):

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos exordiais com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida (ID. 10332917), a qual determinou que a ré autorizasse, liberasse/disponibilizasse e custeasse o medicamento TAGRISSO 80mg (VO), em quantidade suficiente para a realização do tratamento, inclusive com necessárias adequações quanto à dosagem, definida na prescrição médica, sob pena de multa já fixada, bem como ao RESSARCIMENTO do importe de 69.902,00 (sessenta e nove mil novecentos e dois reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, segundo o índice INPC.

Condeno a Requerida em custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2, do CPC.

Advirtam-se às partes que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

Cumprimento de sentença: Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 1º do CPC, aguarde-se em arquivo requerimento da parte interessada, observando o disposto no inciso II do art. 509 do CPC, e, por conseguinte, intimando a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c/c artigo 513, §§ 1º, 2º e incisos, e §§ 3º e 5º).”.

O apelante, em suas razões recursais (Id.9600413), levanta a existência de erros de julgamento, com a necessidade de reforma da sentença, diante da ausência de ato ilícito.

Aduz, que não existe previsão contratual para o fornecimento do medicamento TAGRISSO 80mg, portanto, a recusa seria legítima, já que não consta no Rol da ANS. Ou seja, a apelante rechaça o resultado do julgamento, justificando que não pode ser obrigada a fornecer o medicamento solicitado pela parte autora. Ao final, pleiteia pelo conhecimento e total provimento do recurso, a fim de reformar a condenação por Danos Materiais.

A parte apelada, em suas contrarrazões recursais (Id. 9600424), alega ser dever da operadora fornecer o medicamento indicado pelo médico especialista, quando necessário ao paciente. Portanto, sua conduta lesiva e antijurídica restou comprovada. Por fim, pugna seja negado provimento ao recurso, para manutenção
in totum
da sentença.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, o apelo foi recebido em seu duplo efeito, excetuando-se a parte que confirmou a liminar anteriormente deferida (Id. 9600328), a qual foi recebida apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, V do CPC (Id. 11787571).

Instado a se manifestar, o d. representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.11940621).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que confirmou a tutela de urgência que condenou a apelante a indenização por danos materiais, tornando definitiva a liminar que determinou que a ré custeasse o medicamento TAGRISSO 80mg, em quantidade suficiente para a realização do tratamento, fixando o ressarcimento no importe de R$ 69.902,00 (sessenta e nove mil novecentos e dois reais), a título de danos materiais.

Os fatos apresentados permitem a caracterização de uma relação consumerista entre as partes, devendo ser analisado à luz dos princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 608:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Ao averiguar os autos, observo que o paciente foi diagnosticado com neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões (CID C34), conforme demonstra o laudo médico. Por essa razão, o médico responsável prescreveu tratamento com o medicamento TAGRISSO 80mg (Osimertinibe).

A operadora de saúde, entretanto, não autorizou o fornecimento do medicamento, justificando que as diretrizes de utilização necessárias para a cobertura não foram preenchidas, já que não consta no Rol da ANS.

Pois bem. Não se desconhece que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1886929 e 1889704, firmou posição pela observância do rol de procedimentos e medicamentos da ANS para a cobertura pelos planos de saúde, firmando as seguintes premissas:

[...] 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS [...] ((EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

Contudo, neste específico caso, mesmo que se considere taxativo o rol da ANS, é possível identificar situação que justifique a excepcional disponibilização do tratamento pela operadora de plano de saúde.

Para especiais hipóteses, como
in casu
câncer maligno dos brônquios e nos pulmões, o próprio Superior Tribunal de Justiça ressalva que é irrelevante o tratamento ou medicamento estar inserido no rol da ANS, devendo o plano de saúde cobrir o seu custeio.

A esse respeito, convém trazer à colação acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, inclusive posteriores ao já citado precedente fixado nos EREsp 1886929 e 1889704:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. CÂNCER DE PULMÃO. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. PRECEDENTES.
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.º 7 DO STJ.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS. 3
. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS
( AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). 4. No caso, o Tribunal estadual consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela beneficiária. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.º 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 2.125.059/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. N
EGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, as operadoras de plano de saúde devem fornecer medicamento para tratamento oncológico. Precedentes.
3.Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) 4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp n. 1.959.910/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Dessa forma, especificamente para o caso, deve-se reconhecer a obrigatoriedade da cobertura do plano de saúde. Na mesma esteira, entendo que o plano de saúde não está autorizado a interferir na atuação médica para se negar a fornecer o tratamento ao paciente enfermo, sob o pretexto de que não está inserido no rol da ANS.

Nesse sentido a jurisprudência pátria atual em casos semelhantes ao dos autos, senão vejamos
in verbis
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANO MORAL E MATERIAL – TRATAMENTO DE URGÊNCIA –
NEOPLASIA MALIGNA NO PULMÃO COM METÁSTASE ÓSSEA – MEDICAMENTO

TAGRISSO
– OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA – DANO MORAL REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Constitui prática abusiva a restrição às formas de tratamento de doença acobertada pelo plano de saúde, sob a alegação de que não consta no rol da ANS.
Assim, prescrito pelo médico responsável a terapia antineoplasica oral para o tratamento do câncer com a medicação Tagrisso, devido ao risco de morte do paciente, o fornecimento do medicamento pela empresa de saúde é a medida que se impõe. A recusa indevida da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica.
Precedentes. (TJ-MT - AGR: 10274586820208110041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO ONCOLÓGICO -
TAGRISSO
- PLANO DE SAÚDE - COOPARTICIPAÇÃO - DIRECIONAMENTO AO ENTE PÚBLICO - POSSIBILIDADE. 1 - Não restam dúvidas que o Plano de Saúde não nega o direito do agravante, mas apenas limita ao estabelecido no contrato, não cabendo desta maneira, imputar ao plano de saúde o custeio da co-participação que seria de responsabilidade do agravante. 2. A Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito constitucional e dever do Estado (CF/1988, arts. 6º e 196), aqui entendido como União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em razão da responsabilidade comum existente entre estes (art. 196 e 198, § 1º), primando-se a presente decisão pela sua proteção, não exclui os beneficiários de Plano de Saúde.
3. Não seria crível admitir que aqueles que possuem plano de saúde não têm a possibilidade de ver resguardado o direito à saúde constitucionalmente garantido e de obrigação dos entes públicos.
4. Por bem, o provimento do recurso. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1637596-12.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 30/11/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2023)

Ressalto, ainda, que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, "
o art. 93, IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.
" (ARE 1304367 AgR, Relator (a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021).

A sentença, portanto, avaliou de forma correta os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde que se impõe, razão pela qual, mantenho na íntegra a sentença que, tornando definitiva a liminar que determinou que a ré custeasse o medicamento TAGRISSO 80mg (VO), fixou o ressarcimento no importe de R$ 69.902,00 (sessenta e nove mil novecentos e dois reais), a título de danos materiais.

Por fim, sendo a apelante parte sucumbente na demanda, é devido o pagamento dos honorários advocatícios em favor da apelada, o qual majoro para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora guerreada pelos fundamentos lançados alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2024